Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723388-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SHIRLEI ALVES PEREIRA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens da executada pelos sistemas Sisbajud e Renajud. O agravante alega, em síntese, que o processo tramita desde 2017 sem que fossem localizados bens da devedora e já transcorreram mais de 2 anos desde a última pesquisa realizada, sendo dispensável, nessa hipótese, a comprovação de eventual alteração patrimonial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, as últimas pesquisas via Sisbajud e Renajud foram realizadas em março de 2022, havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica da executada. Nesse sentido: “(...) 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator